Tribunal: STF
Processo: ARE 1491124
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – NÃO CONVOCAÇÃO POR CRITÉRIOS BIOLÓGICOS – EVIDENTE PRETERIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente, em síntese, que “a PMMG leva em conta, dentre outras coisas, os dados coletados ao longo dos anos anteriores para estabelecer o quantitativo de postos militares a serem ofertados para as mulheres do concurso público regido pelo referido Edital PMMG nº 06/2021. A PMMG busca, através deste concurso público, atender as necessidades concretas da sociedade a partir do ano de 2022, quando os novos praças vão começar a servir efetivamente a população.”



    Discorre que “a decisão mantida pela Turma Recursal violou a Discricionaridade Administrativa e o Princípio da Separação dos Poderes, além da referida norma extraída do artigo 39, §3º, da CF, e o próprio entendimento do Órgão Especial do TJMG firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 1.0000.20.047368-4/003, ao dizer que recorrida pode passar para a próxima fase do certame público em apreço apenas porque atingiu a pontuação mínima do sexo masculino. O precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não exigiu a nomeação paritária entre homens e mulheres ou conferiu ao Poder Judiciário a atribuição para fixar a divisão dos postos de soldado da PMMG entre gêneros.”



    Declara que o Tribunal de origem “substituiu a Administração Castrense ao definir um critério próprio para a divisão entre gêneros dos postos militares oferecidos em certame público da PMMG, estabelecendo que as vagas devem necessariamente repartidas igualmente entre homens e mulheres, a despeito da prerrogativa assegurada ao Poder Executivo de estabelecer critérios diferenciados para o ingresso em cargos públicos/postos militares.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que determinou a convocação da autora para realização de “exames admissionais (nomeação) no CFSD-QPPM/2022 da Polícia Militar de Minas Gerais, referente ao Concurso Público nº 0621, regulado pelo EDITAL DRH/CRS Nº 06/2021, DE 10 DE JULHO DE 2021, ou em outro curso de formação equivalente”, com base na seguinte fundamentação:



    “A r. sentença não merece reparo. 



    Em relação aos concursos públicos e a possibilidade de interferência do Poder Judiciário nos atos do Poder Executivo, é necessário tecer importantes considerações. O Poder Judiciário somente pode intervir na esfera da Administração Pública de forma residual, ou seja, apenas para controle de legalidade e constitucionalidade dos atos por ela praticados, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988.



    A intervenção pode se dar relativamente a atos vinculados ou discricionários (utilizados os critérios de oportunidade e conveniência), desde que não incorra em excessos. Diante de tais balizas, em se tratando de matéria de concursos públicos, apenas quando houver flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou desatendimento das normas edilícias será permitida a intervenção do Poder Judiciário.



    Conforme extraído dos autos, a parte recorrida comprovou ter sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.



    Assim, sua aprovação constitui o direito subjetivo à nomeação, amparado pelo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 837311/PI.



    Cabe destacar, ainda, que é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE 598.099, que a Administração Pública pode versar, dentro do prazo de validade do concurso, sobre o momento no qual realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, direito do concursado e dever imposto ao poder público.



    In casu, a autora não foi convocada em virtude de critérios biológicos. O exame dos autos revela que a Polícia Militar convocou candidatos do sexo masculino com pontuação inferior a da recorrida, o que demonstra evidente preterição.



    Nesta senda, é irretocável a sentença proferida pelo Juiz de origem que que ordenou a convocação da autora para os exames admissionais e sua matrícula no próximo curso de formação disponível, caso seja aprovada. 



    Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença.”



    Verifico que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência assentada nesta Corte, no sentido de que é vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual. Sobre este tema, destaco:



    EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRAS MILITARES. EDITAL DE CERTAME DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. LIMITE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS POR CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS ENCERRADOS. 1. A revogação do Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, implica o prejuízo parcial da ação. Precedentes. 2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, viola os ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 2. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 3. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 4. A proibição à participação de mulheres na disputa pela totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos para a carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. 5. Pedido prejudicado, em parte, apenas quanto ao Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, que instaurava concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e, no mais, julgado procedente, com a declaração da inconstitucionalidade (i) da expressão “de até 10% (dez por cento)” contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) de qualquer interpretação do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, todas de Minas Gerais, a possibilitar a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; (iii) de qualquer exegese dos termos remanescentes do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016 que permita a restrição, ainda que parcial, da participação de mulheres nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. Decisão de inconstitucionalidade à qual se confere eficácia ex nunc, preservando-se a validade dos concursos públicos que, na data da publicação da ata do julgamento, estiverem finalizados com base nas disposições questionadas.” (ADI 7488, Relator Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 07-10-2024)



    Assim, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias que regem o certame, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. A propósito, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. VAGAS. DIFERENCIAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. EDITAL EM DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. INVALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas editalícias e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 280, 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.357.624/CE-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. VAGAS PARA MULHERES E HOMENS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 804.140/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da questão referente à exigência de realização de teste de barra fixa dinâmica para as mulheres, em cargos da carreira policial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 630.455BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/03/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente